Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725212-75.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, MARCOS SCHLUCAT GRIMM, ANDREA FREITAS SCHLUCAT ASSIS, GUY RENE WAGNER DE ASSIS, RAFAELA SCHLUCAT ASSIS GRIMM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm contra a sentença proferida pela Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 34773304) que, nos autos de ação de cobrança, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., acolheu os pedidos da ação para condená-los solidariamente ao pagamento de R$ 2.217.293,98 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do vencimento (6.8.2021) até a data do efetivo pagamento; rejeitou o pedido reconvencional; bem como os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, referente à ação, e em dez por cento (10%) do valor da causa, no tocante à reconvenção, conforme art. 85 do Código de Processo Civil. Foram opostos embargos de declaração por GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm (id 34773307), porém rejeitados pela decisão id 34773309. GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm (id 34773314) requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade do direito e do risco grave e de difícil reparação. Defendem a existência de relação de consumo entre as partes. Opõem-se aos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. Afirmam ser possível a redistribuição do ônus probatório, inclusive de fatos negativos, em especial a comprovação de que as cláusulas não são nulas e da inexistência de abusividade, cumulação excessiva de tarifas e incidência de juros diários capitalizados. Alegam a nulidade das cláusulas vigésima segunda (22a) e vigésima terceira (23a), pois a comissão flat foi aplicada cumulativamente com as demais tarifas, inclusive tarifa de abertura de crédito, e existe capitalização diária de juros. Também buscam anular a cláusula trigésima oitava (38a), pois a fiança e a renúncia do direito de preferência seriam nulas por ausência de clareza na redação da cláusula contratual, haja vista não ter indicado expressamente o valor dos juros incidentes sobre a operação e se reportado ao item três (3) da proposta para utilização de crédito. Dizem ser possível, nos termos do contrato, a compensação de valores indevidamente cobrados com qualquer espécie de crédito, inclusive ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc ), as quais afirmam possuir liquidez comprovada nos autos, razão pela qual deve ser aplicada a cláusula vigésima quinta (25a), que determina a compensação entre o crédito financiado com créditos de qualquer natureza perante o Banco do Brasil S.A. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedem a reforma da sentença com a rejeição dos pedidos da ação e o acolhimento dos reconvencionais ou, subsidiariamente, a compensação com o crédito referente às ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc ), independentemente da declaração de nulidade das cláusulas contratuais. Preparo recolhido (id 34773316). O apelado, em contrarrazões (id 34773320), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso é de difícil compreensão, não segue qualquer sequência lógica, citando inicialmente princípios e tutelas sem qualquer coerência e não impugna especificamente os pontos da sentença. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa GRW Serviços Gerais Eireli M.E. não adquiriu ou utilizou o produto ou serviço do banco como destinatário final, mas para recompor seu capital de giro, razão pela qual inexiste relação de consumo, tampouco é possível a inversão do ônus probatório. Alega que o contrato firmado é válido, inclusive a cláusula em que os fiadores renunciaram ao benefício de ordem. Argumenta que a taxa de juros e sua capitalização são legais e que GRW Serviços Gerais Eireli M.E., Marcos Schlucat Grimm, Andrea Freitas Schlucat Assis, Guy Rene Wagner de Assis e Rafaela Schlucat Assis Grimm não trouxeram qualquer elemento concreto que indicasse a abusividade ou onerosidade excessiva. Afirma a inexistência de capitalização diária de juros, cobrança de comissão flat ou de tarifa de abertura de conta. Diz que a compensação descrita nos arts. 368 e 369 do Código Civil trata de casos em que existam dívidas líquidas e vencidas, o que não seria o caso concreto, razão pela qual é inviável a compensação de crédito com as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc ). Pede o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença, a aplicação de multa por litigância de má-fé - diante do caráter protelatório do recurso - e majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal. Indefiro o requerimento de efeito suspensivo ao recurso, pois a apelação possui efeito suspensivo automático e o caso em análise não se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (id 34773320), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator